Tribunal: TJES
Processo: 5006262-76.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006262-76.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CUSTOS LEGIS: AMBEV S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO Nº
5006262-76.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CUSTOS LEGIS: AMBEV S.A.

Advogado do(a) CUSTOS LEGIS: LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA – RJ112310

RELATORA: DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO

A C Ó R D Ã O

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. PEDIDO PRINCIPAL. FORMULAÇÃO REGULAR – RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso dos autos, a decisão recorrida deferiu o aditamento à inicial claramente diante da relação de acessoriedade entre aquele pedido cautelar analisado num primeiro momento e o pedido principal formulado em sede de aditamento.

2. A alteração da causa de pedir no momento do aditamento é irrelevante, já que,
nos termos do art. 308, § 2º, CPC, a causa de pedir poderá,
de fato,
ser aditada no momento da formulação do pedido principal.

3. A decisão agravada está de acordo com o art. 308 do Código de Processo Civil, segundo o qual, efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais.

4. Descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5006262-76.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CUSTOS LEGIS: AMBEV S.A.

Advogado do(a) CUSTOS LEGIS: LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA – RJ112310

RELATORA: DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, e não sendo caso de julgamento monocrático com base no Art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil, procedo à apreciação do pleito recursal.

Destaca-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, não podendo ainda o Órgão Revisor analisar teses e fatos que não foram enfrentados pelo Magistrado a quo, sob pena de supressão de instância.

Conforme narrado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, pretendendo a reforma da Decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde do Juízo de Vitória-ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal, pelo procedimento comum, com pedido de concessão de tutela de urgência, ajuizada por
AMBEV S.A.,
nº
5005386-49.2023.8.08.0024
, declarou a regularidade do procedimento adotado, bem como o aditamento formalizado pela Autora no ID nº 23477393 e determinou a reabertura do prazo de contestação em favor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

A agravante requer seja conhecido e provido o recurso para reforma da decisão, de forma a inadmitir o aditamento à inicial apresentado pela parte Agravada, nos termos dos Arts. 5º; 305,
caput
, 308, §§ 1º e 2º; 322, § 2º e 329, II, todos do CPC.

Em suma, alega que
“a postergação da discussão acerca da possibilidade ou não de acolhimento do aditamento para o momento da apelação certamente acarretará inegável violação à duração razoável do processo, na medida em que, mantida a decisão, o exercício do contraditório, o desenvolvimento da instrução processual e a própria resolução da lide pela sentença estará pautada nos termos delineados no aditamento feito pela parte autora, implicando a total nulidade do procedimento e a necessidade de reabertura da instrução processual caso este E. Tribunal venha, futuramente, a dar provimento ao apelo estatal”.

A Agravada, em sede de contrarrazões, defende que não houve alteração da causa de pedir em decorrência de seu pedido de aditamento à inicial. Sustenta que na petição inicial, sustentou tutela cautelar num primeiro momento, visando garantir o débito consubstanciado pelo auto de infração nº 5.073.345-5 através do oferecimento de garantia idônea, tudo para que fosse expedida a sua certidão de regularidade fiscal. Prossegue na afirmação de que a medida assecuratória viria apenas a dar ensejo ao seu pedido principal, pertinente a não incidência do ICMS nas operações de comodato por ela realizadas por ausência de transferência da titularidade do bem, o que atrai a aplicação da súmula nº 166 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, defende que o CPC é claro no sentido de que se o requerente optar por apenas requerer seu direito substancial antes do pedido principal – hipótese da tutela cautelar antecedente – poderá, depois de efetivado seu pedido cautelar, aditar sua peça com o pedido principal, nos termos do art. 308 do CPC.

Após detida análise dos autos, entendo, assim como na decisão que indeferiu a tutela recursal, que a decisão proferida no piso não merece reparos.

Verifica-se nos autos que a Agravada ajuizou a
“ação anulatória de débito fiscal pelo procedimento comum com pedido de concessão de tutela de urgência”
, na qual objetiva anular débito fiscal constituído por ocasião da lavratura do Auto de Infração n° 5.073.345-5, aduzindo que (a)
“O Auto de Infração n° 5.073.345-5 foi lavrado em 08/10/2020 pelo Fisco estadual, por supostamente ter promovido remessa de mercadorias realizadas por transportadores de outras Unidades da Federação sem recolher o ICMS-ST referente ao frete, no período de janeiro de 2016 a agosto de 2017”
; e (b)
“A cobrança tem por fundamento a suposta infração aos art. 3, inciso XIV, c/c art. 168, incisos XV e IX, alínea "b", todos do RICMS/ES, tendo sido exigido o imposto supostamente não recolhido, acrescido de multa de 100% (cem por cento), totalizando R$ 1.031.020,18 (um milhão, trinta e um mil, vinte reais e dezoito centavos), baseado na sanção prevista no art. 75, § 1º, inciso V, alínea "a" da Lei 7.000/2001”.

Requereu a ora autora, em síntese, a anulação do crédito tributário encartado no referido Auto de Infração n° 5.073.345-5.

O douto magistrado de primeiro grau deferiu o pedido antecipatório – ID 21999760, aos seguintes fundamentos:

“[...] Ocorre que as restrições impostas em razão de ação judicial e/ou inscrição de crédito em dívida ativa, por exemplo, tem consequências que podem impedir o funcionamento normal das empresas, daí o fundado receio de dano irreparável.

Nesse passo, não se pode permitir que uma empresa paralise suas atividades em decorrência de um débito que certamente será objeto de discussão acirrada, ainda mais que a pretensão tem por escopo os efeitos tão somente até a decisão final.

Entretanto, considerando a já citada presunção de legitimidade de que goza o Auto de Infração, tenho que a exigibilidade do crédito tributário só pode ser suspenso se houver o prévio e integral depósito da quantia, visando assegurar à parte credora, o ressarcimento de eventuais prejuízos, em caso de insucesso da medida.

Como se constata, a Autora já apresentou apólice de seguro, cujo valor engloba o débito discutido e os acréscimos legais atinentes.

Isto Posto, DEFIRO o pedido de urgência, assegurando o direito de a Autora oferecer garantia antecipada ao débito objeto do auto de infração nº 5.073.345-5, por meio das apólices de seguro garantia nº 027982023010775000027, emitido pela Akad Seguros, no valor de R$ 1.842.794,08 (um milhão, oitocentos e quarenta e dois mil, setecentos e noventa e quatro reais e oito centavos), com validade até 13/02/2028, vedando que o débito em questão seja óbice à renovação de sua certidão de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual, caso seja o único impeditivo para tanto.”

Portanto, a Agravada apresentou aditamento à inicial na origem, o que foi considerado regular pelo douto magistrado primevo e ora objeto do presente recurso, afirmando que
“o que determina a natureza da ação e o rito processual a ser seguido é a causa de pedir deduzida e o pedido formulado, sendo irrelevante qualquer outra circunstância”.

Nos fundamentos de sua decisão, ora agravada, justificou seu entendimento, como se vê:

“[...] como já narrado, o pedido veiculado na petição inicial se resume ao reconhecimento do seguro garantia ofertado com o fim de suspender a exigibilidade do débito lançado pelo Auto de Infração nº 5.073.345-5, com o fim de evitar a inscrição do nome da Autora nos cadastros restritivos e tendo em vista a ilegalidade do lançamento tributário efetuado pelo Auto de Infração n° 5.073.345-5.

Desse modo, seria ilógico concluir que a Autora formularia pedido cautelar sem veicular pretensão de anulação do citado auto de infração.

Outrossim, se constata da petição inicial, que a Autora requereu que, após efetivada a tutela cautelar e apresentada a emenda ao pedido principal, fosse determinada a citação do Réu, nos termos do art. 308, CPC.

Desse modo, resta evidente que a petição de ingresso se restringiu ao pedido cautelar, admitindo o complemento dos argumentos dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da data da efetivação da medida, como ocorreu no caso analisado.

Não há como acolher o argumento apresentado pelo Estado do Espírito Santo no sentido de que a causa de pedir constante do pedido de aditamento em nada se relaciona com o que constou da petição inicial, o que inviabiliza a caracterização da cautelar incidental.

Na petição inicial, a Autora aponta que a cobrança do ICMS-ST referente ao frete é indevida nos casos em que a substituída tributária não efetua o transporte, nem o gera por sua conta e ordem.

Todavia, no aditamento sustenta a não incidência do ICMS nas operações de comodato por ela realizadas por ausência de transferência da titularidade do bem, o que atrai a aplicação da súmula nº 166 do Superior Tribunal de Justiça.

A alteração é irrelevante, já que, nos termos do art. 308, § 2º, CPC, a causa de pedir poderá ser aditada no momento da formulação do pedido principal.

Por tudo o que foi dito, o pedido veiculado pela Autora em sua inicial possui natureza de cautelar antecedente, atraindo a aplicação do regramento do art. 308, CPC, e, como consequência, lhe garantindo a faculdade de aditar a inicial.

Sendo assim, há de se declarar a regularidade do procedimento, bem como do aditamento formalizado no ID nº 23477393.”

Em uma análise perfunctória, própria dessa fase inicial da instrução processual, entendo que a decisão recorrida não merece reparos.

Constata-se que os pedidos formulados pela Agravada estão em consonância com a previsão legislativa do art. 308, do CPC, segundo a qual:

“Art. 308. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais”.

§ 1º O pedido principal pode ser formulado conjuntamente com o pedido de tutela cautelar.

§ 2º A
causa de pedir
poderá ser aditada no momento de formulação do pedido principal.

§ 3º Apresentado o pedido principal, as partes serão intimadas para a audiência de conciliação ou de mediação, na forma do art. 334, por seus advogados ou pessoalmente, sem necessidade de nova citação do réu.

§ 4º Não havendo autocomposição, o prazo para
contestação
será contado na forma do art. 335. [...] (destaque).”

Ademais, a decisão
a quo
encontra largo amparo na jurisprudência pátria, como se vê a seguir:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. PEDIDO PRINCIPAL. FORMULAÇÃO COM OUTROS PEDIDOS COM A INCLUSÃO DE MAIS UM RÉU. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO OBJETIVA E SUBJETIVA. VIABILIDADE DE AMPLIAÇÃO SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES. NECESSIDADE DE CITAÇÃO DE RÉU NÃO INTEGRANTE DA TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I.
Ao discorrer acerca da Tutela Cautelar Antecedente, leciona a doutrina que “compete ao autor descrever em que consiste o direito ameaçado (fumus boni iuris) e o receio da lesão (periculum in mora). Em seguida, deverá fazer o pedido (CPC 319 IV), deduzindo a pretensão cautelar. Essa pretensão – expressão que tem como sinônimos lide, pedido, objeto – é à segurança do resultado dos processos de conhecimento e de execução. A lide cautelar, neste caso, portanto, é distinta da lide principal, tal qual ocorria no CPC/1973”
(NERY Jr., Nelson e ANDRADE NERY, Rosa Maria de. Código de Processo Civil Comentado. 19ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais Online). II. Na hipótese em apreço, resulta inequívoco que a Tutela Cautelar Antecedente destinou-se única e exclusivamente a proibição de protesto e negativação alusivos a todos os títulos, boletos bancários e duplicatas dos valores que a Recorrente supostamente deve às Recorridas. Trata-se de medida liminar visando especificamente a abstenção da prática de atos que poderiam ser implementados apenas pelas Recorridas. Logo, não faria sentido a inclusão de Leandro Rocha na relação processual naquele momento, porquanto não lhe caberia praticar qualquer ato em relação à tutela cautelar em comento. III.
De acordo com o artigo 308, do Código de Processo Civil, “efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais”
. Além disso, o § 1º dispõe que “o pedido principal pode ser formulado conjuntamente com o pedido de tutela cautelar” e
o § 2º prevê que “a causa de pedir poderá ser aditada no momento de formulação do pedido principal”
. IV. In casu, nota-se que
a Recorrente não exerceu tal faculdade de formular o pedido principal junto com o pedido de tutela cautelar. Deste modo, por ter postulado apenas o pedido cautelar, consistente na abstenção de protesto e negativação dos títulos questionados, a Recorrente, posteriormente, em cumprimento à citada norma, formulou o pedido principal consubstanciado na “DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS
constantes nas notas fiscais nº 000.005.675, 000.005.676, 000.005.677, 000.007.396, 000.007.397, 000.007.398, 000.014.565, cuja somatória totalizou R$ 78.956,80 (setenta e oito mil, novecentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos)” (id. 881443, p. 59). V. Na espécie, constata-se que tal pretensão declaratória de inexistência de débito traduz-se no pedido principal diretamente atrelado ao pedido cautelar, porquanto fora postulada cautelarmente a abstenção de protesto e negativação dos títulos diante da futura pretensão central de reconhecimento de inexistência de débito.
Diante da clara relação de acessoriedade entre aquele pedido cautelar e este pedido principal
, vê-se que não houve nenhuma ampliação subjetiva da demanda em relação a eles, eis que tal pedido declaratório refere-se também às Recorridas que constaram do polo passivo da tutela cautelar antecedente
. VI. No presente caso, a Recorrente, por ocasião da formulação do referido pedido principal, também formalizou outros pedidos de natureza condenatória, pretendendo, substancialmente, o ressarcimento dos prejuízos que alega ter sofrido. Deveras, percebe-se que a Recorrente, no momento da dedução do pedido principal, veio a proceder notória cumulação objetiva e subjetiva de demandas. Objetiva por ter incluído tais pedidos condenatórios cumulativamente com aquele pedido declaratório principal. E subjetiva por ter postulado a inclusão de Leandro Rocha na relação processual da demanda principal diante dos pedidos condenatórios em comento. VII. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem admitido até mesmo a ampliação subjetiva da demanda em sede de Reconvenção, porquanto, na esteira do deliberado por aquela Corte Superior, “por consistirem em ações conexas a ação principal e a reconvenção, seria contraproducente a inadmissão do instituto tão somente pela necessária ampliação ou restrição subjetiva. Isso porque será sempre possível o manejo da ação autônoma e, em razão da conexão, elas tramitarão em conjunto para julgamento simultâneo (DIDIER JR. Fredie. Curso de direito processual civil, v. 1, 14ª ed. Salvador: Juspodivm, 2012, p. 528). Desse modo, o critério para definir a extensão subjetiva da reconvenção deve tomar em consideração a correlação existente entre os pedidos e causa de pedir da ação principal e da demanda reconvencional, desde que compatíveis os procedimentos das duas demandas agregadas” (STJ - REsp 1775812/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019). VIII. Aplicando-se à espécie a
ratio decidendi
do referenciado precedente, não se vislumbra empecilho de ordem processual a impedir a inclusão de Leandro Rocha na demanda, diante dos pedidos condenatórios que lhe foram deduzidos. IX. Além de não ser vedada a postulada ampliação subjetiva diante das especificidades do caso, infere-se que também não representa prejuízo às partes, sendo certo que, diante da permitida cumulação objetiva e subjetiva de demandas, o ato citatório de Leandro Rocha deverá ser realizado para a sua integração à relação processual, lembrando que não teria sentido em citá-lo na Tutela Cautelar Antecedente na medida em que não lhe cabia cumprir a medida liminar concedida pelo Juízo a quo. X. Recurso conhecido e provido para deferir a inclusão de Leandro Rocha na relação processual do feito principal de origem, determinando a sua citação na forma legal. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por maioria de Votos, conferir provimento ao Agravo de Instrumento para deferir a inclusão de Leandro Rocha na relação processual do feito de origem, determinando a sua citação na forma legal, consoante Voto do Eminente Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (designado para redigir Acórdão), acompanhado pelo Eminente Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, ficando vencido o Eminente Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (Relator originário), que se pronunciou pelo desprovimento do recurso.” (TJ/ES, Data: 24/Mar/2022, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5004201-53.2020.8.08.0000, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Indenização por Dano Material).

Ademais, a jurisprudência deste Sodalício aponta que a análise recursal no Agravo de Instrumento visa tão somente aferir a correção do posicionamento do primeiro grau:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS – RECURSO DESPROVIDO. Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos,

descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada
.”

(Data: 14/Apr/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5007713-73.2022.8.08.0000, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Cartão de Crédito)

No caso, reedite-se, a empresa autora, aqui agravada, sustenta, na inicial, que a cobrança do ICMS-ST referente ao frete é indevida nas hipóteses em que a substituída tributária não efetua o transporte, nem o gera por sua conta e ordem. No aditamento, por seu turno, afirma a não incidência do ICMS nas operações de comodato por ela realizadas por ausência de transferência da titularidade do bem, o que atrai a aplicação da súmula nº 166 do Superior Tribunal de Justiça.

Tem-se, pois, que pretensão anulatória do crédito tributário encartado no referido Auto de Infração n° 5.073.345-5 traduz-se no pedido principal diretamente atrelado ao aditamento feito, todos vinculados à postulação cautelar de abstenção de protesto e negativação dos títulos diante da futura pretensão central de reconhecimento de inexistência de débito. Daí que, à vista da nítida relação de acessoriedade entre eles é possível afirmar não ter havido qualquer ampliação subjetiva da demanda em relação a eles.

De mais a mais, conforme destacou a MM. Juíza de 1º Grau, o pleito inicial ostenta natureza de cautelar antecedente, o que atrai a aplicação do regramento do art. 308, CPC, garantindo-lhe, como efeito consequencial, a faculdade de aditar a inicial.

Por todo o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão de piso de modo a restar indeferida a liminar proferida pelo juízo de primeiro grau por falta de requisito legal.

Julgo, ainda, prejudicado o Recurso Inominado.

É como voto.

Vitória-ES, 11 de março de 2024.

HELOÍSA CARIELLO

Desembargadora Convocada

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)